Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705008-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO PATRICK SIMAO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por THIAGO PATRICK SIMAO FERREIRA em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL objetivando a revisão das faturas de água supostamente cobradas a maior, declarando-as nulas, bem como redução para a média do consumo da unidade. Interposta Apelação Cível, a parte apelante requer a inversão do ônus da prova. Contudo, em uma análise preliminar, verifica-se que tal pedido foi indeferido em decisão proferida pelo juízo de origem (ID 21251216), sem interposição de recurso oportuno sobre esse pronunciamento. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. ” Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre eventual não conhecimento do pedido supra, por preclusão da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2020 15:24:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador